Tribunal: TJPA
Processo: 0812876-89.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812876-89.2020.8.14.0000
PACIENTE: MIGUEL SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALMEIRIM - ESTADO DOPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO NA DURAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE COM DOENÇA NA VESÍCULA BILIAR, ENQUADRANDO-SE NO GRUPO DE RISCO À CONTAMINAÇÃO DO
VÍRUS SARS-COV-2. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. COACTO COM SUSPEITA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, o
suposto excesso de prazo na duração da custódia e a alegação de que o coacto sofria de
“
doença na vesícula biliar
”, enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de risco à contaminação do vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”), porquanto,
ao lado de se tratar de teses sustentadas e denegadas em outros
habeas corpis
impetrados,

não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto recentemente por e. este Tribunal.

2.
Inexistindo comprovação nos autos
acerca da impossibilidade de o paciente continuar a receber tratamento médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento a consulta ou procedimento médico extramuros, não há como se reconhecer o risco à sua saúde, concedendo a ordem pretendida.

3.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada
pelos advogados
Humberto Feio Boulhosa e Rafaela Bratti Boulhosa, em benefício de
Miguel Silva Lima
,
que responde à ação penal pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA.

Consta na impetração, inicialmente, que:

“O ora paciente teve sua prisão preventiva decretada após representação da autoridade policial, presidente do inquérito policial
responsável pela apuração do homicídio perpetrado contra a vítima JANILSON RIBEIRO DE MORAIS, ocorrido em 13 de janeiro de 2019. No dia 15 de janeiro daquele ano, o Ministério Público ofertou a denúncia na qual imputou-se a conduta tipificada no artigo 121, §2.º, inciso II, do Código Penal. Em 21 de março do mesmo ano o mandado de prisão preventiva foi devidamente cumprido e ora paciente foi recolhido à Central de Triagem de Santarém/PA, onde se encontra há mais de 630 (seiscentos e trinta) dias sem data para julgamento. Após, em 15 de maio de 2019, foi oferecida a resposta à acusação e em 05/08/2019 realizou-se audiência de instrução e julgamento e na mesma data foi indeferido novo pedido de revogação da prisão preventiva, bem como o paciente foi pronunciado para ser julgado pelo Tribunal do Júri e dessa decisão recorreu em sentido estrito. Ainda em audiência, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, tendo sido o pleito liberatório indeferido por entender o juízo de piso pela presença dos pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312 e seguintes, do CPP. Em 12 de agosto de 2019, irresignada com a sentença de pronúncia, a defesa do paciente interpôs tempestivamente recurso em sentindo estrito. Aos 31 dias do mês de outubro de 2019 foi protocolado pedido de desistência do Recurso em Sentido Estrito, em razão da ausência de interesse recursal e requerendo a remessa dos autos à Comarca de Origem. Em março de 2020 os autos retornaram à comarca de Almeirim/PA.
Em 18 de novembro de 2020 o julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Almeirim foi suspenso liminarmente a pedido do representante do Parquet, oportunidade em que suscitou incidente de desaforamento para a comarca de Porto de Moz.
Naquela ocasião, requereu-se a revogação da prisão preventiva em virtude do latente excesso de prazo e não obstante a argumentação expendida, a medida excepcionalíssima restou conservada sob o fundamento de que o adiamento do sobredito ato processual não poderia ser acoimado àquele Juízo. De outro norte, o ora paciente encontra-se gravemente debilitado, aguardando com urgência uma cirurgia para retirada da vesícula, em decorrência da qual vem tendo recorrentes crises. Nesse diapasão, impetrou-se em favor do paciente Habeas Corpus perante a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, o qual, coube à Relatoria do eminente Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. Aos 9 dias do mês de dezembro do ano corrente do mesmo ano o ora paciente foi submetido a uma cirurgia de colicistectomia, procedimento consistente na retirada da vesícula biliar. No dia 14 de dezembro, o remédio expedito fora pautado para julgamento e apesar de conhecido, teve denegada a ordem à unanimidade. No mesmo dia, em julgamento extra-pauta, fora deferido o incidente de desaforamento nos termos seguintes
: ‘No que diz respeito ao argumento de excesso de prazo, devo anotar que, diversamente do pleito anterior, não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente. Entretanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão por este viés, uma vez que, conforme antecipei quando do exame liminar, ao lado dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, o Juízo a quo vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito. Com efeito, no caso concreto, a decisão de pronúncia transitou em julgado, uma vez que foi homologada, na data de 25/05/2020, por este relator a desistência do recurso em sentido estrito, que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem, tendo sido designado julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 18/11/2020, o qual foi suspenso tão somente para aguardar o julgamento do pedido de desaforamento feito a este e. Tribunal. No ponto, abro um parêntese para ressaltar, inclusive, que, o ‘Pedido de Desaforamento’ interposto pelo Ministério Público foi distribuído a este gabinete no dia 19/11/2020, data em que determinei a requisição de informações ao Juízo de Direito da Única da Comarca de Almerim/PA, a intimação do assistente de acusação e do réu, além do posterior envio ao parecer do custos legis, retornando o feito concluso em 10/12/2020 e sendo trazido extra-pauta a julgamento para esta sessão ordinária do dia 14/12/2020. Acrescento, por oportuno, que, o mencionado incidente de desaforamento, suscitado pelo Ministério Público de 1º Grau e com manifestação favorável do Juízo a quo e do Procurador Geral de Justiça na qualidade de custos legis, não serve para configurar, por si só, constrangimento ilegal, principalmente porque teve como finalidade primordial preservar a imparcialidade do Júri, fato que justifica uma maior dilação dos prazos processuais’.
No dia 16 do mesmo mês, o paciente passou por consulta particular com médico neurologista após suspeita de acidente vascular cerebral, com dificuldade de deambular e dificuldade de mobilidade e dormência dos membros superiores, tendo sido imediatamente encaminhado para internação no Hospital Municipal de Santarém/PA. Nesse diapasão, reiterou-se ao Juízo de piso pela revogação do decreto ergastulário, o qual fora indeferido na data de ontem, aduzindo a autoridade coatora que o paciente, apesar de ter sido submetido a procedimento cirúrgico, mantém bom estado de saúde e inexiste na espécie qualquer alteração fática que enseje o fim da constrição cautelar
. Hodiernamente, o ora paciente encontra-se novamente custodiado na Central de Triagem Masculina de Santarém, perfazendo-se quase dois anos de segregação sem o devido provimento jurisdicional.”
(Destaquei).

Em seguida, no tópico “
DO DIREITO
”, sustentam os impetrantes, em apertada síntese, que: a) não estão presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção da custódia preventiva, inexistindo as hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal; b) há excesso de prazo na prisão do paciente, eis que se encontra custodiado há mais de 650 dias; c) o coacto está com a sua saúde seriamente debilitada, em situação de total vulnerabilidade diante do risco de contágio pelo vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”).

Com força nessas considerações, postulam, em sede liminar e meritória, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.

Acostam documentação.

O feito foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário ocorrido durante o recesso forense, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que, entendendo não estar presente as hipóteses do regime plantonista, determinou sua redistribuição, vindo-me concluso, oportunidade em que indeferi a tutela de urgência, requisitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio ao parecer
do Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos prestados pelo Juízo tido coator (ID nº 4.301.408), o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha opinou, na condição de
custos legis,
pelo
“parcial conhecimento do presente pleito, e na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de MIGUEL SILVA LIMA”.

Em sua fundamentação, o Douto Procurador de Justiça justificou seu entendimento, em síntese, nos seguintes termos:

“Por outro lado, anteriormente,
o paciente impetrou dois habeas corpus
, que couberam, por distribuição à 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e um habeas corpus alegando, também, excesso de prazo e vulnerabilidade de sua saúde, no entanto em razão de “doença na vesícula biliar, diante disso, na sua maior parte, o presente Habeas Corpus trata-se de mera reiteração de pedido.

Nesse novo pedido os impetrantes alegam que o paciente, no dia 16/12/2020, passou por uma consulta particular com médico neurologista após suspeita de acidente vascular cerebral
, tendo sido encaminhado para internação no Hospital Municipal de Santarém/PA, portanto, o
mesmo está acometido de grave doença, necessitando de tratamento que o sistema carcerário não está apto a cumprir,
sobretudo, face a pandemia do coronavírus, tal alegação não deve prosperar.

(...)

Assim,
temos que o paciente não apresentou provas indicativas sobre as condições do estabelecimento prisional, de modo a não prestar a devida assistência à saúde do paciente
.

(...)

Destarte,
inexistindo o constrangimento ilegal aduzido nos autos, deve ser denegada a ordem
pleiteada no writ.” (Grifei).

Por derradeiro, o advogado Humberto Feio Boulhosa acostou petição, pleiteando o direito de realizar sustentação oral, razão pela qual o feito foi pautado nesta sessão ordinária (25/01/2021), a ser realizada por meio de videoconferência.

No entanto, após iniciada a sessão, mais precisamente às 09h45min, a defesa protocolizou pleito de retirada do feito da pauta e, consequente, inclusão na próxima sessão disponível, sob a alegação de impossibilidade de acesso pelo sistema de videoconferência.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe consignar que, na linha do que vem sendo decidido por esta e. Seção de Direito Penal, uma vez iniciada a sessão de julgamento,
não há como
– salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente justificadas -

acolher o pedido defensivo de retirada do
mandamus
da pauta de julgamento
, porquanto, após a defesa ter se manifestado pelo direito de realizar sustentação oral, o
writ
, segundo reportado,
foi devidamente pautado para esta sessão ordinária, a ser realizada por meio de videoconferência, sendo dever dos impetrantes, conforme disposto na portaria conjunta nº 1/2020-GP-VP-CGJ, de 29 de abril de 2020, proceder,
em tempo hábil
, com a respectiva inscrição por meio do sistema PUSH,
o que não foi feito
.

Logo outra alternativa não houve, senão o
indeferimento do pedido.

Pois bem.

Conforme já tive a oportunidade de me manifestar no
habeas corpus
impetrado recentemente em favor do paciente (nº
0811644-42.2020.8.14.0000 – conhecido parcialmente e, nesta extensão, denegado, em julgamento realizado na data de 14/12/2020, por esta Sessão de Direito Penal), a segregação cautelar se mostra
adequadamente justificada no caso dos autos,
tratando a presente impetração, na sua maior parte, de mera reiteração de pedido.

Ilustrando o dito acima, confira-se:

“EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO. IMPROCED
ÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

1.
O writ não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva
, pois, ao lado de se tratar de reiteração de pedido, não foram apresentados fatos novos capazes de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal.

2.
Afigura-se
incabível o acolhimento da alegação de excesso de
prazo para julgamento do feito,

quando
o
magistrado vem adotando as devidas providências para o regular andamento processual, especialmente considerando que a decisão de pronúncia transitou em julgado, porquanto foi homologada por este relator, a desistência do recurso em sentido estrito que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem.

3.

A
simples menção de que o paciente se encontra inserido no grupo de pessoas vulneráveis à COVID-19, bem como de que sofre d
e ‘doença na vesícula biliar’
, encontrando-se com cirurgia agendada, não é suficiente para tornar ilegal sua custódia, eis que não comprovada sua impossibilidade de receber tratamento
médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento à consulta ou procedimento médico extramuros.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada
.”
(TJPA, Habeas corpus nº
0811644-42.2020.8.14.0000, Relatoria Desembargador Milton Nobre, Órgão julgador: Seção de Direito Penal, Julgado em: 14/12/2020 - grifei).

Como se vê, no mencionado julgamento – volto a repetir, recente - foram examinados os pedidos defensivos de
revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da ausência dos seus pressupostos legais; de suposto
excesso de prazo
na duração da custódia cautelar; além da alegação de que o
coacto sofria de
“
doença na vesícula biliar
”,
enquadrando-se, dessa maneira, no grupo de risco à contaminação do vírus SARS-COV-2 (“
novo coronavírus
”).

Em adição, reproduzo a ementa do
habeas corpus
nº
0802959-80.2019.8.14.0000, ocasião em que esta e. Seção de Direito Penal, em 21/05/2019, enfrentou diretamente à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva, concluindo, à unanimidade, que a prisão preventiva decretada estava idoneamente fundamentada.

“EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
a garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada não só pelo seu histórico criminal desfavorável, como também pelo modus operandi do ilícito perpetrado:
paciente ceifou a vida da vítima, por meio de arma de fogo e por motivo fútil, a saber, a realização de cobrança de uma quantia no montante irrisório de R$300,00, o que evidência, ante sua conduta social de violência, demonstrada pelo histórico de processos dessa natureza a que responde, risco social.

2.
Ordem denegada, à unanimidade.”
(TJPA,
Habeas Corpus
nº 0802959-80.2019.8.14.0000. Órgão Julgador: Seção de Direito Penal. Julgado em: 21/05/2019 – destaquei).

A propósito, impende ressaltar que, como se vê, esta não é a primeira vez que o mencionado pedido de revogação da custódia cautelar é reiterado, eis que, na data de 30/08/2019, indeferi liminarmente o
habeas corpus
nº
0806879-62.2019.8.14.0000 pelos mesmos motivos, bem como, em 16/06/2020 e 14/12/2020 deixei de conhecer parcialmente, respectivamente, do
writ
nº 0804947-05.2020.8.14.0000 e, como dito acima, do
mandamus
nº
0811644-42.2020.8.14.0000,
no ponto em que trataram especificamente acerca do tema.

Sendo assim,
para uma nova intepretação
seria indispensável à apresentação de fatos ou argumentos jurídicos inexistentes ao tempo da primeira impetração e capazes
de modificar o entendimento exposto anteriormente por e. este Tribunal,
o que não ocorreu na espécie
.

Por sinal, especificamente quanto à alegação de excesso de prazo, registro que, embora não se olvide que,
na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente,
não constato
, na hipótese dos autos,
intervalo suficiente entre o julgamento do último
writ
anteriormente impetrado (14/12/2020) e a presente data (25/01/2021), que justifique uma mudança de entendimento por esta e. Corte, sobretudo considerando o que expus na minha última decisão,
in verbis:

“No que diz respeito ao argumento

de
excesso de prazo
, devo anotar que, diversamente do pleito anterior,
não há que se falar em reiteração, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Entretanto, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem não comporta concessão por este viés,
uma vez que,
conforme antecipei quando do exame liminar,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Com efeito, no caso concreto, a
decisão de pronúncia transitou em julgado, uma vez que foi homologada, na data de 25/05/2020, por este relator a desistência do recurso em sentido estrito,
que havia sido impetrado pela defesa técnica do paciente, com a determinação de seu arquivamento e baixa dos autos ao Juízo de origem, tendo sido
designado julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 18/11/2020, o qual foi suspenso tão somente para aguardar o julgamento do pedido de desaforamento feito a este e. Tribunal.

No ponto, abro um parêntese para ressaltar, inclusive, que, o “Pedido de Desaforamento” interposto pelo Ministério Público foi distribuído a este gabinete no dia 19/11/2020
,
data em que determinei a requisição de informações ao
Juízo de Direito da Única da Comarca de Almerim/PA, a intimação do assistente de acusação e do réu, além do posterior envio ao parecer do custos legis,

retornando o feito concluso em 10/12/2020 e sendo trazido extra-pauta a julgamento para esta sessão ordinária do dia 14/12/2020.

Acrescento, por oportuno, que, o mencionado
incidente de desaforamento
, suscitado pelo Ministério Público de 1º Grau e com manifestação favorável do Juízo a quo e do Procurador Geral de Justiça na qualidade de custos legis,
não serve para configurar, por si só, constrangimento ilegal
, principalmente porque teve como
finalidade primordial preservar a imparcialidade do Júri, fato que justifica um maior dilação dos prazos processuais.

Outrossim, chamo a atenção para o momento atípico vivido, sendo esclarecido pela autoridade apontada coatora que “o julgamento não fora designado para data mais próxima face a suspensão dos atos presenciais, dentre eles as sessões do Tribunal do Júri, em razão da Pandemia do Coronavírus que assolou o mundo. Tão logo fora autorizada a retomada das sessões do Tribunal do Júri, este Juízo designou sessão de julgamento, mesmo respondendo cumulativamente pela Comarca em questão”.

Assim, volto a insistir, o feito está tramitando dentro dos padrões de normalidade, inexistindo desídia do Juízo processante.”.
(Grifos nos originais).

Acrescento, por notória relevância, inclusive, que, esta Seção de Direito Penal, na sessão de julgamento ocorrida no dia 14/12/2020, à unanimidade, deferiu o pedido, determinando o desaforamento da ação criminal para a Comarca de Porto de Moz/PA, tendo o processo sido encaminhado – após a realização da intimação das partes – à aludida comarca, na data de 20/01/2021.

Ante todas as considerações,
não conheço do
mandamus
, no particular.

De fato, conforme antecipei quando do indeferimento da medida liminar,
de inédito na presente impetração
consta apenas a alegação de que, no dia 16/12/2020, ou seja, 02 dias depois do julgamento do
habeas corpus
citado, “
o paciente passou por consulta particular com médico neurologista após suspeita de acidente vascular cerebral, com dificuldade de deambular e dificuldade de mobilidade e dormência dos membros superiores, tendo sido imediatamente encaminhado para internação no Hospital Municipal de Santarém/PA. Nesse diapasão, reiterou-se ao Juízo de piso pela revogação do decreto ergastulário, o qual fora indeferido na data de ontem, aduzindo a autoridade coatora que o paciente, apesar de ter sido submetido a procedimento cirúrgico, mantém bom estado de saúde e inexiste na espécie qualquer alteração fática que enseje o fim da constrição cautelar”.

Com relação ao novo argumento sustentado, é oportuno reproduzir trecho do ato dito coator (datado de 30/12/2020):

“
Trata-se de reiteração do pedido de revogação da prisão preventiva formulado por advogado constituído em favor do acusado MIGUEL SILVA LIMA
, a quem é imputada a prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Aduz a defesa, em síntese, estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva, bem como que o pronunciado passou por consulta médica com a suspeita de ter sofrido acidade vascular cerebral.

Juntou aos autos relatório biopsicossocial e prontuário médico.

Antes de analisar o pedido, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Hospital Municipal de Santarém requerendo informações sobre o estado de saúde do preso em 24 (vinte e quatro) horas.

Em resposta, a Direção Técnica do Hospital Municipal de Santarém informou que o paciente Miguel Silva Lima não se encontrava mais internado naquela unidade de saúde, motivo pelo qual este Juízo determinou fosse oficiado ao estabelecimento prisional onde o acusado se encontra custodiado (CTMS), requerendo informações sobre o estado de saúde do preso, bem como para que fosse encaminhado prontuário médico do prazo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

A Central de Triagem Masculina de Santarém encaminhou prontuário médico e laudo médico do acusado, este último subscrito no dia de hoje (28/12/2020), no qual o médico responsável, Dr. Jonival Furtado Wanderley, CRM-PA nº 11633p, afirma que Miguel Silva Lima foi submetido a procedimento cirúrgico de colecistectomia laparoscópica em 09/12/2020 e se encontra em bom estado geral.

É o relatório. Decido.

Considerando a documentação acostada aos autos, principalmente o último laudo médico que descreve o estado de saúde do custodiado
,
o direito à saúde do preso e o direito de ter tratamento médico adequado, nos termos da Lei de Execuções Penais, foi garantido, o requerente foi submetido à análise clínica e passou pelo procedimento cirúrgico do qual necessitara.

Importante consignar que é dever do Estado, no caso da SEAP que detém a custódia do preso, garantir todo e qualquer atendimento necessário ao custodiado, devendo para tanto adotar todas as medidas necessárias, nos termos do art. 14, da Lei de Execuções Penais, in verbis:

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. § 1º (Vetado).§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

Assim sendo, após a verificação do andamento processual, principalmente pelo fato do E. TJPA ter determinado o desaforamento do autos à Comarca de Porto de Moz, e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a respectiva colocação em liberdade pode prejudicar a ordem pública.

Cotejando os fatos narrados no pedido da defesa, não vislumbro qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar

a decisão que decretou a prisão preventiva do ora requente, de tal modo, como forma de não me tornar repetitiva, reitero os fundamentos da decisão judicial anterior acerca da decretação da custódia cautelar.

Assim, por todo o exposto, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva, acompanho a Manifestação do Ministério Público, com base no art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do acusado MIGUEL SILVA LIMA
.” (Grifei).

Destarte, examinando a decisão questionada, bem como os documentos acostados aos autos, constato que o Juízo
a quo
teve

a cautela de determinar -
antes de indeferir o novo pedido defensivo de revogação da segregação
– a requisição de informações sobre o estado de saúde do paciente ao Hospital Municipal de Santarém/PA e ao estabelecimento prisional onde se encontra custodiado, sendo - conforme esclareceu em seu
decisum -
atestado em laudo médico que o coacto foi submetido a procedimento cirúrgico de colecistectomia laparoscópica em 09/12/2020 e
se encontra em bom estado geral.

Logo, sem a necessidade de maiores ilações,
inexistindo
, conforme venho afirmando e reafirmando em diversos julgados
,

comprovação
acerca da impossibilidade de o paciente continuar a receber tratamento médico na unidade prisional e, quando necessário, de seu encaminhamento a consulta ou procedimento médico extramuros, não há como conceder a ordem pretendida.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer do
custo legis
,
conheço parcialmente da ordem e, nesta extensão, sou pela denegação.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 26/01/2021